Tribunal: STF
Processo: Rcl 53642
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Madeireira Nova Colina Ltda e Outro(a/s), em face do Presidente da Turma Recursal de Boa Vista, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, ao negar seguimento a agravo do art. 1.042 do CPC, interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na sistemática da repercussão geral, nos autos da apelação nº 0801002-19.2017.8.23.0047. 



    Consta dos autos que os reclamantes foram condenados nas penas do art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98.



    Os reclamantes narram que o referido recurso extraordinário foi interposto contra decisão contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porque não reconheceu “flagrantes nulidades, como o indeferimento do pedido de produção de prova pericial ou a remessa dos autos à justiça comum”.



    Comunicam que a decisão ora combatida negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que os entendimentos firmados pelo STF em sede de repercussão geral no ARE nº 639.228/RJ (Tema 424 RG) e 748.371/MT (Tema 660 RG) eram aplicáveis à hipótese dos autos, o que impede o seguimento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC. 



    Ao discorrerem sobre os apontados paradigmas, ponderam: i) violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa; ii) ausência de materialidade delitiva; e iii) fundamentação inidônea.



     



    Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão denegatória do recurso e, no mérito, a procedência da ação, para anular a decisão e repetir a produção de provas na primeira instância. 



    É o relatório. Decido



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    No caso, o ato reclamado consiste em decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal de Boa Vista - Roraima, que “não conheceu o recurso de agravo interno pela sua inadmissibilidade, observado o princípio da unirrecorribilidade das decisões e do instituto da preclusão consumativa” (doc. 25). 



    De acordo com as informações da autoridade reclamada, o presidente da Turma Recursal negou seguimento ao recurso extraordinário, interposto pelos recorrentes, com fundamento em paradigmas de repercussão geral (tema 424 e 660) (art. 1.030, I, “a”, do CPC). 



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo do art. 1.042 do CPC, e “o presidente da Turma Recursa em exercício, Alexandre Magno Magalhães Vieira, não conheceu o agravo interposto, haja vista que somente era cabível o recurso de agravo interno, conforme prevê o §2° do artigo 1.030 do Código de Processo Civil”. 



    Como se pode ver, a parte reclamante interpôs o agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC, em vez de interpor o agravo interno, disposto no § 2º do art. 1.030 do CPC, sendo considerado erro grosseiro da parte, o que afasta a tese de usurpação da competência desta Corte, tendo em vista a preclusão da matéria constitucional.



    Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte. Não usurpação da competência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 50477 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/2/2022).



    EMENTA: RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, § 4º, DO CPC). 1.O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice da Súmula 734/STF. 2. Ademais, verifica-se que o entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie, 3. Ao manter inadmissão de recurso extraordinário, cuja questão de fundo já tivera o reconhecimento de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 313), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 4. Não houve, tampouco, teratologia na aplicação da tese, uma vez que a reclamante pretende afastar o prazo decadencial para revisão dos benefícios previdenciários, reconhecido como legítimo pelo tema 313, 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 42745 ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/8/2021).



    Os recorrentes, portanto, não interpuseram o recurso legalmente previsto e, por consequência, não demonstraram o cumprimento do requisito do esgotamento de instância, para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



     



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente